Tribunal: TJMT
Processo: 1006399-41.2020.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006399-41.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JERONIMO NUNES FILHO - CPF: 131.412.791-87 (APELADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (APELANTE), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
DESCONTOS NA CONTA EM QUE É DEPOSITADO O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ALEGAÇÃO DE CONTRATO DE SEGURO -
CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - FALSIDADE DE ASSINATURA ATESTADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA -
DEDUÇÕES IMOTIVADAS – RESTITUIÇÃO SIMPLES - INDENIZAÇÃO DEVIDA
-
VALOR ADEQUADO - MANUTENÇÃO
- RECURSO NÃO PROVIDO
.

Não demonstrada a legalidade, os descontos efetivados imotivadamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral.

O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.

Os abatimentos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Ação de Repetição de Indébito c/c Ação de Indenização por Danos Morais julgada nos seguintes termos:

“(...)
Ex positis,
e de tudo mais que dos autos consta
julgo PROCEDENTE
o pedido inicial. Declaro a inexistência da dívida constante do documento do Num. 40179194. Observando o critério de razoabilidade, condições econômicas da demandada, bem como do requerente, evitando-se o enriquecimento sem causa, condeno a requerida a pagar ao autor, a título de ressarcimento pelo
dano moral
que lhe causou, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais). A correção monetária incide a partir do arbitramento (STJ, Súm. 362) e os juros de mora, por se tratar de dano moral decorrente de relação contratual, desde a citação. Condeno, também, a
restituição
ao autor de forma simples, a quantia a ser apurada em liquidação de sentença, nos termos acima descritos, incidindo a correção monetária, a contar de cada desconto indevido e juros moratórios de 1% ao mês, desde a citação. Condeno, ainda, a ré no pagamento as custas processuais e honorários advocatícios, estes em favor da patrona do demandante em verba que fixo em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC. Ainda, tendo em vista que o demandante foi vencedor da demanda, condeno a demandada ao pagamento dos
honorários periciais
no importe de R$ 4.550,00 (Num. 62164679), quantia esta homologada pelo juízo no Num. 72824444. Em não havendo pagamento espontâneo no prazo de 15 (quinze) dias, após o trânsito em julgado da r. sentença, expeça certidão de crédito
em favor do Sr. Expert – Luiz Antônio Silvio Pereira
, para que possa pleitear em ação própria o recebimento dos honorários periciais. Havendo o pagamento expeça alvará para levantamento em favor do perito na conta bancária indicada no Transitada em julgado, remeta ao departamento competente para as providências cabíveis, com baixa e anotações necessárias.”

A apelante defende a regularidade na contratação do seguro ainda que haja divergência quanto aquele que assina.

Aduz que apesar do laudo pericial ter apontado que a assinatura do contrato não ser autêntica, não se trata de falsificação grosseira e que seria difícil esperar de um homem médio identificar uma possível adulteração.

Sustenta que, com o passar do tempo, pode existir alteração da escrita e, por consequência, uma discrepância mínima existente nas firmas examinadas.

Diz que agiu de forma diligente realizando a conferência dos documentos e confirmação de todas as informações do cliente, não tendo localizado, na época, indícios que pudessem acarretar a nulidade do contrato, o que demonstra ser vítima também.

Alega que já houve a reparação pelo dano moral na esfera administrativa, e portanto essa condenação deve ser afastada.

Argumenta que agiu em exercício regular do direito ao realizar a cobrança pela prestação do serviço, logo inexiste qualquer prova de que a apelada tenha sofrido qualquer dano de ordem moral.

Subsidiariamente, pede redução dessa verba.

Contrarrazões no Id. 146075743.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Ação de Repetição de Indébito c/c Ação de Indenização por Danos Morais julgada procedente para declarar a inexistência da dívida, com condenação da parte requerida ao pagamento de R$ 6.000,00 de danos morais e restituição do valor na forma simples a ser apurada em liquidação de sentença e ao pagamento das custas e honorários em 20% do valor da condenação.

O apelante ingressou em juízo sob a alegação de que é beneficiário da seguridade social e constatou a realização de descontos em sua aposentadoria relativos a um seguro contratado que não reconhece.

O art. 373, II, do CPC, estabelece que
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Neste caso, o apelado demonstrou a reclamação administrativa perante o Procon do município de Rondonópolis e extrato INSS com os abatimentos

(Id. 146075673).

Por outro lado,
o réu ora apelante não se desincumbiu do ônus probatório, visto que a conclusão da perícia grafotécnica realizada atestou o seguinte:

“Após exaustivas, o perito relator dopresente Parecer Laudo conclui que as assinaturas aposta nos documentos/contratos ‘Proposta de adesão – ID 40179194 do processo nº 1006399-41.2020.8.11.0003’,
questionado pelo autor não foi feito pelo punho do Sr. JERONIMO NUNES FILHO
.” (Id. 146075721).

Logo, deve ser reconhecida a ilegalidade dos abatimentos contestados, com a determinação de restituição do indébito que, no entanto, deve ocorrer na forma simples, visto que não evidenciado que a requerida agiu de má-fé (art. 42, parágrafo único, do CDC).

E apesar de apelante defender que já houve a reparação pelos danos materiais na esfera administrativa, não há certeza sobre o valor devido, tanto é verdade que o juízo a quo determinou a apuração em liquidação de sentença.

Também é evidente a falha na prestação do serviço, e as deduções no benefício previdenciário com origem em avenças que a autora desconhece trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, sobretudo ante a natureza alimentar dessa verba, o que configura o dano moral.

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, de modo a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de a medida se tornar inócua.

À vista desses critérios, os R$ 6.000,00, arbitrados devem ser mantidos, pois
estão até mesmo abaixo do que têm aplicado o STJ e este Tribunal em situações análogas.

Desta Câmara:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC –
DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR
– RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO – ADEQUADO - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Não há falar em cerceamento de defesa se a prova requerida se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostraram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição e configura ato ilícito passível de reparação, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada. (N.U 1009911-66.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/10/2022, Publicado no DJE 31/10/2022)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Quanto aos honorários recursais, como a verba honorária já foi arbitrada em 20%, máximo previsto no §2º do artigo 85 do CPC, não se aplica o § 11 desse dispositivo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2022